Tribunal: STF
Processo: ARE 1533700
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Contrato de concessão de serviço público de exploração e administração de estacionamento público rotativo no município de Guaratinguetá. Hipótese na qual fora notificada aconcessionária, ao menos em duas oportunidades, a respeito da rescisão contratual pela municipalidade. Inexistência de nulidade. Recurso improvido, portanto” (fl. 2, e-doc. 130).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 149).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta não ter sido notificada “sobre a intenção do Município de rescindir o contrato de concessão, com a falta de instauração de processo de caducidade, cumulado com a ausência de concessão de oportunidade de defesa, configuram flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo de rescisão do contrato de concessão por caducidade” (fl. 7, e-doc. 153).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 164).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “a análise do fundamento utilizado pelo recurso extraordinário não depende do revolvimento do contexto fático-probatório, muito pelo contrário, o v. acórdão recorrido diz expressamente que não houve contraditório prévio à rescisão do contrato de concessão, de forma que a questão a ser decidida pelo e. Supremo Tribunal Federal se limita a responder se na rescisão de contrato de concessão deve ou não ser precedida de contraditório, levando-se em consideração o quanto disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 169).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reconhecer que o recurso extraordinário atendeu plenamente os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação aplicável e, diferentemente do entendimento exposto na r. decisão agravada, não se enquadra na súmula 279 do e. STF, merecendo, portanto, a apreciação por este e. STF” (fl. 6, e-doc. 169).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



     



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a nulidade de contrato de exploração e administração de estacionamento, nestes termos: 



    “Verifica-se que a Municipalidade de Guaratinguetá rescindiu, por culpa da AC Park Estacionamento Ltda., ora apelante, o Contrato de Concessão nº SLC 154/15, cujo objeto é a concessão do serviço de gestão e administração das áreas de estacionamento rotativo de veículos automotores das vias e logradouros públicos do Município de Guaratinguetá, denominada de Zona Azul.



    Segundo o entendimento da Concessionária, a rescisão efetivada pela municipalidade se deu de forma ilegal, porque desrespeitou as regras do art. 38 da Lei nº 8.987/95, que impõe a necessidade de notificação prévia da Concessionária sobre a intenção do Poder Concedente de rescindir o Contrato de Concessão, oportunizando defesa prévia à Concessionária da pretensão rescisória. 



    Assim, a apelante promoveu ação declaratória de nulidade de ato administrativo, visando declarar que a notificação realizada pelo Poder Concedente não mencionou a intenção de rescindir o Contrato de Concessão e, por isso, o ato de rescisão foi ilegal por não ter oportunizado à Concessionária o direito de manifestação prévia. 



    Entretanto, contrariamente ao sustentado por essa recorrente, não se verificou surpresa dela (AC Park Estacionamentos Ltda. - ME) com a rescisão do contrato (caducidade), pois a cientificação 002/18 (de instauração do procedimento administrativo) se deu em 13 de abril de 2018 (folhas 414), ao passo que essa empresa recebera duas advertências anteriormente, das quais, aliás, constou indicação sobre possível rescisão (com a citação das cláusulas 14 e 15). Essas advertências foram emitidas em 16 de outubro de 2017 (folhas 481 a 483) e 20 de fevereiro de2018 (folhas 485 a 487).



      É dizer, não se tratou caso de rescisão abrupta, mas de cientificação da qual oferta da oportunidade de defesa, por sinal, verificada (folhas 181/193), conquanto desacolhida (...).



    (...) considero que a rescisão do contrato administrativo sob apreço decorre da lei (ex lege). 



    Não bastassem essas realidades, destaca-se que o acórdão citado pela ora apelante, de relatoria do digno desembargador Aliende Ribeiro (apelação/reexame necessário 1001731-40.2017.8.26.0318, julgamento em 2 de abril de 2018), se refere a caso de anulação da caducidade de contrato de concessão por inobservância do procedimento legal próprio. Porém, esse eminente relator registra que, conforme constou da sentença, ‘os diversos e-mails trocados entre as partes contratantes, despidos de maior formalidade e encadeamento lógico, não atendem a contento os requisitos do art. 38, §3º, da lei nº 8.987/95 norma de natureza cogente, inderrogável pela vontade das partes’.



    No caso sob exame, contudo, houve, ao menos, duas advertências expedidas pelo município de Guaratinguetá, como supradito. (...)



    Por esses fundamentos, e sem exarar juízo efetivo sobre o mérito da rescisão, o qual, aliás, será objeto de discussão oportuna nos autos da ação conexa em trâmite (autos do processo 1003182-35.2019.8.26.0220), nega-se provimento ao recurso interposto pela ora apelante para não se reconhecer a nulidade do ato administrativo sob o aspecto formal alegado. Com efeito, como sobredito,considera-se inexistir prova suficiente para invalidar esse ato” (fls. 4-10, e-doc. 130).



    A Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário com a seguinte fundamentação:



    “O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 164).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a “nulidade do ato administrativo de rescisão do contrato de concessão por caducidade” (fl. 7, e-doc. 153), demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas do contrato de concessão e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo ( Lei Federal n. 8.987/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Aumento de tarifa. Desequilíbrio econômico-financeiro. Fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.547.920-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.8.2025).



    8. Não há fundamento para se acolher o argumento da agravante de que “a questão a ser decidida pelo e. Supremo Tribunal Federal se limita a responder se na rescisão de contrato de concessão deve ou não ser precedida de contraditório, levando-se em consideração o quanto disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 169).



    Sobre o alegado descumprimento do inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora